Tribunal: STF
Processo: ARE 1124054
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Valtra do Brasil S/A contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo.



    Nas razões do agravo, alegou tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução dos presentes autos à origem, para aplicação do Tema 985/RG, RE 1.072.485/PR. (Vol. 46)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, em novo juízo de admissibilidade, por sua vez, afastou a aplicação do referido paradigma e remeteu os presentes autos, novamente, a esta Corte Suprema, (Vol. 51). 



    Passo a analisar o apelo nobre. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO - ANULATÓRIA DE DÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, ABONOS, LICENÇA REMUNERADA - NATUREZA SALARIAL - SUBSÍDIO ESCOLAR - CARÁTER INDENIZATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    Por meio do recurso extraordinário interposto sustenta-se ter o acórdão recorrido implicado em violência os arts. 195, I, e 201, §11º, da Constituição Federal. Sustenta que integram o salário de contribuição dos empregados apenas os rendimentos decorrentes do trabalho prestado. Sob esse ângulo, aduz que sobre as parcelas pagas a título de gratificação por tempo de serviço, bem como sobre licença remunerada e abonos específicos não pode incidir a contribuição previdenciária, ante a natureza eventual.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Observem o que decidido na origem:



    Verifico que a questão nuclear do presente litígio consiste na análise das verbas pagas pela autora, que foram consideradas como verbas de natureza salarial pela autarquia-ré, com a consequente incidência da contribuição previdenciária.



    ....................................................................................................



    A gratificação por tempo de serviço possui evidente natureza salarial, uma vez que seu pagamento é sucessivo e habitual, conforme pode ser verificado no Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito nº 31.524.505-0, cuja cópia foi juntada a fls. 91/94.



    Por outro giro, os abonos são antecipações salariais, simples adiantamentos que integram o salário (cf. Art. 457 CLT). (...)



    .......................................................................................................



    Cabe relembrar que também a Lei nº 8.178/91 concedeu um abono fixo aos trabalhadores, com o objetivo explícito com o objetivo de diminuir a perda do poder aquisitivo, cuja incorporação ao salário foi determinada pela Lei nº 8.238/91, de 04 de outubro de 1991, apenas a partir de setembro de 1991 (salário que é pago em outubro). (...)



    ......................................................................................................



    A licença remunerada, por sua vez, não perde a qualidade de salário, incidindo sobre a mesma a contribuição previdenciária, embora não haja contraprestação de serviço. 



    ......................................................................................................



    A r. sentença merece merece ser parcialmente mantida pelos fundamentos acima elencados, com os quais estou de pleno acordo.



    Em relação à concessão de “subsídio escolar” aos funcionários por parte da apelante, entendo que possui ele caráter indenizatório e trata de verdadeiro investimento na qualificação dos empregados que não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    (grifei)



    Dessarte, o Tribunal a quo, ao apreciar a controvérsia, a partir da interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Lei nº 8.178/91 e Consolidação das Leis do Trabalho), concluiu que devem observar a incidência da contribuição previdenciária as verbas pagas aos empregados a título de gratificação por tempo de serviço, abonos e licença remunerada, em razão da natureza salarial de tais parcelas.



    Quanto ao ponto, ressalto que Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o ARE 1.260.750-RG/RJ (Tema 1.100), ministro Dias Toffoli, no âmbito da repercussão geral, assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    (ARE 1.260.750/RJ, Tema 1.100/RG, Relator ministro Dias Toffoli - grifei) 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1100/RG, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator